Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707794-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA EMBARGADO: EUSLAN CHAVES SORIANO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Renato Rodolfo de Ulyssea em face da decisão de ID 56388743 que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal no presente Agravo de Instrumento, a fim de que fosse determinada a expedição da Carta de Alienação de parte do imóvel do qual ele possui a copropriedade. Nas razões do recurso integrativo (ID 56744673), que ele alega poder ser conhecido como Agravo Interno, na hipótese de ser o recurso mais apropriado à insurgência, o Embargante afirma existirem diversos vícios e incorreções da r. decisão impugnada. Sustenta que o pronunciamento judicial que impediu a venda de parte do imóvel mediante iniciativa particular, por violar decisão judicial anterior que estabelecia regras mínimas para a alienação, incorre em obscuridade e incorreção, uma vez que a decisão preclusa não cabia ser contestada pelas partes na época em que foi proferida, pois, a princípio, ela favorecia a ambos. Isso porque o procedimento de leilão se mostrava demasiadamente vagaroso, além de conferir ao bem importância inferior à praticada pelo mercado imobiliário. Aduz que a venda de parte do imóvel mediante a satisfação de débitos do condomínio não traz qualquer prejuízo, pois não interfere no montante alvo do cumprimento de sentença, porquanto os Executados não são detentores da fração do imóvel ora negociada, de forma que o produto da venda nunca poderia ser utilizado para abatimento do crédito exequendo. Aponta que, durante as tramitações de litígios, fatos supervenientes podem ocorrer que conduzam à impossibilidade de cumprimento pleno de uma decisão judicial, como o que ocorreu no caso, em que a proposta se mostra o caminho mais viável para pagamento do débito condominial que recai sobre o bem. Expõe existir obscuridade na r. decisão judicial que impediu a expedição da carta de alienação por violar o direito de preferência, estabelecido no art. 504 do CC/02, uma vez que a venda do bem imóvel por iniciativa particular foi autorizada no ano de 2021, de modo que, desde então, nenhum dos coproprietários minoritários manifestou qualquer interesse na aquisição dessa fração, além de já ter transcorrido o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, previsto na referida norma. Assevera ainda que não foi sequer mencionado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois já sinalizada a extinção do feito pelo Juízo a quo, o aumento das dívidas de condomínio com o passar dos anos e a consequente possibilidade de venda do imóvel com a desconstituição da penhora. Requer, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se os vícios apontados, com efeitos infringentes, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência por ele formulado. Na hipótese de ser o recurso conhecido como Agravo Interno, que seja exercido o juízo de retratação ou que seja submetido a julgamento. Embora intimado, o Embargado/Agravado não apresentou contrarrazões (IDs 56745640, 56884328 e 57415530). É o relatório. Decido. Registre-se que o Embargante fundamenta primordialmente o recurso interposto na existência de vícios no julgado, razão pela qual ele será analisado como Embargos de Declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer vício. Com efeito, em que pesem as alegações do Embargante, a r. decisão impugnada, utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, analisou os argumentos contidos no Agravo de Instrumento, para indeferir a tutela recursal vindicada, porquanto a alienação de fração do imóvel não obedecia às regras previamente estabelecidas em decisão judicial anterior. Ainda que a decisão de ID 171387411 do feito principal tenha sido, em princípio, favorável ao Embargante e ao Credor do feito executivo, esse argumento não autoriza a desconstituição do que restou ali decidido, mormente em sede de análise perfunctória, a fim de preservar a segurança jurídica. Por essa mesma razão, os fatos supervenientes ocorridos durante a tramitação do processo não se mostram aptos a alterar o teor das decisões judiciais proferidas. A despeito de o Embargante alegar que a venda da cota parte pertencente a ele ao Exequente, mediante satisfação dos débitos de condomínio que recaem sobre o bem, não traria prejuízo à execução, pois se refere ao percentual que não sofreu os efeitos da penhora, cabe ser considerado que o imóvel objeto de constrição se trata de bem indivisível, de forma que não se mostra razoável a alienação de frações ideais dele, o que também fere o que restou decidido anteriormente nas decisões judiciais do feito executivo. Além desse aspecto, a expropriação deve atender à satisfação do crédito exequendo. Quanto ao direito de preferência, ainda que autorizada a alienação judicial por iniciativa particular em momento anterior no processo (ID 171387411 do feito principal), a tentativa de venda do bem somente foi configurada no negócio jurídico entabulado entre as partes, razão pela qual se fazia necessária a anuência dos demais coproprietários, nos termos do art. 504 do CC/02. Assim, irrelevante o fato de eles não terem manifestado qualquer interesse nessa aquisição, anteriormente, durante o trâmite do processo. Acrescente-se que, em sede perfunctória, sequer deve-se considerar ultrapassado o prazo decadencial previsto na norma, para que o condômino possa exercer o direito de preferência, pois a transferência de propriedade de bem imóvel ocorre com o registro no cartório imobiliário, a teor do disposto no art. 1.245 do CC/02, o que sequer ocorreu na hipótese. Dessa forma, constatou-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo Embargante. No tocante à alegada omissão da r. decisão judicial quanto ao argumento referente ao perigo de demora, cumpre esclarecer que esse vício somente se caracteriza quando ausente pronunciamento sobre matéria relevante para o julgamento. Destarte, não existe necessidade de análise expressa de todas as teses aduzidas pela parte. Na hipótese em comento, ausente a probabilidade do direito, um dos requisitos da medida vindicada de antecipação da tutela recursal, o pedido deve ser indeferido, mostrando-se desnecessário o exame das demais condições estabelecidas nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15. Acrescente-se que a possibilidade de extinção do feito executivo, nesta análise sumária dos fatos, não aproveita ao Embargante, na medida em que a execução se processa no interesse do credor, o qual sequer compareceu a estes autos ou impugnou a decisão proferida pelo Juízo a quo, que não autorizou a expedição de carta de alienação do imóvel. Portanto, da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer vício a ser sanado, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo do Embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão vergastada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator